Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-48.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Consumidor que nunca solicitou produto (empréstimo consignado) e teve seu nome inserido no rol de maus pagadores. Instituição financeira que admite possibilidade de fraude. Sentença mantida. Recurso desprovido.